Tribunal: TJSP
Processo: 1502503-59.2018.8.26.0075
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Recurso que se limita a pleitear a exclusão da qualificadora. Existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Prova dos autos que não permite, de plano, a exclusão da qualificadora. Julgamento necessário pelo Tribunal do Júri. Recurso não provido.